Tribunal: TJDFT
Processo: 0700184-82.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Direito civil, processual civil e do consumidor. Recurso inominado. Plano de saúde. Administradora de benefícios. Cancelamento unilateral. Não comercialização de plano na modalidade individual. Paciente gestante de risco. Obrigação de Reembolso dos valores do tratamento até a alta hospitalar. Tema 1082/STJ. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condená-la ao ressarcimento de R$ 18.587,00 (ID 68382789). 1.1. Em suas razões recursais (ID 68382646), a ré alega indevido o ressarcimento em razão do cancelamento do plano de saúde, sob argumento de impossibilidade de migração da autora para outro plano, em razão da ausência de comercialização de plano de saúde na modalidade individual. Pede subsidiariamente, que o reembolso das despesas médicas se limite às “obrigações contratuais mesmo nos casos em que não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas seguradoras”. Aduz indevido o dano moral. 1.2. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o reembolso postulado pela autora é devido em razão do cancelamento unilateral do plano de saúde; (ii) se o valor fixado na sentença é adequado; (iii) se houve dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
4. “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. (Tema 1082 do STJ).
5. No caso, na data em que a operadora do plano de saúde comunicou a resolução unilateral do contrato (21.12.2023), a autora estava gestante de alto risco - POLIDRÂMNIO CID 10: O40 (ID 68382724). Nessas circunstâncias, o plano de saúde deve cobrir o tratamento até a alta médica. Precedentes: TJDFT, APJ 0700232-50.2024.8.07.0004, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, J. 12/09/2024; TJDFT, APJ 0762640-75.2023.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 01.07.2024).
6. Irreparável a sentença que condenou a ré ao ressarcimento integral das despesas médicas (exames, consultas e internações) na rede conveniada até sua efetiva alta, pois, conforme devidamente consignado na sentença recorrida “o contrato prevê a possibilidade de utilização de serviços da rede credenciada com despesas diretamente cobertas pela seguradora” (ID 68382737).
7. Não há interesse recursal da recorrente acerca de pedido de indenização por danos morais, porquanto não houve condenação nesse sentido.
IV. Dispositivo
8. Recurso Desprovido.
9. Condeno a recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência os quais fixo em 10% do valor da condenação.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________________

Dispositivos relevantes citados: n/a.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1082.